Tribunal: TJPA
Processo: 0810984-09.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7773 - Financiamento de Produto
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810984-09.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: SUELEN MILHOMEM COSTA HENRIQUES

AGRAVADO: A. PANUCCI E FILHOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONEXÃO ENTRE AÇÕES. PREVENÇÃO DO JUÍZO. REGRA DO ART. 101, I, DO CDC. NÃO APLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Suelen Milhomem Costa Henriques contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Altamira/PA, que determinou a remessa dos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais à 2ª Vara Cível de Barra do Garças/MT, sob fundamento de conexão com processo de execução de título extrajudicial anteriormente distribuído naquela comarca. A agravante alega a aplicação do art. 101, I, do Código de Defesa do Consumidor, que assegura o foro de seu domicílio para a demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a demanda originária está sujeita à regra de competência territorial estabelecida pelo art. 101, I, do Código de Defesa do Consumidor;
(ii) estabelecer se a conexão com a ação de execução de título extrajudicial em Barra do Garças/MT justifica a remessa dos autos ao juízo prevento, nos termos dos arts. 55 e 59 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 55 do CPC define que ações são conexas quando apresentam causa de pedir ou pedido comuns, sendo necessária sua reunião para evitar decisões conflitantes.

O processo de execução relacionado à mesma relação contratual foi distribuído anteriormente à 2ª Vara Cível de Barra do Garças/MT, configurando a prevenção do juízo conforme o art. 59 do CPC.

Ainda que a demanda tenha natureza consumerista, a regra de competência do foro do domicílio do consumidor, prevista no art. 101, I, do CDC, não prevalece sobre a prevenção do juízo em situações de conexão processual.

A jurisprudência orienta que ações conexas devem ser julgadas de forma conjunta, garantindo a uniformidade das decisões.

Não se verificam os requisitos para a concessão da tutela de urgência, diante da ausência de probabilidade do direito (fumus boni iuris) e de risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A prevenção do juízo onde primeiro distribuída a ação conexa prevalece sobre a regra de competência territorial do foro do domicílio do consumidor.

A reunião de ações conexas tem por objetivo evitar decisões conflitantes, sendo aplicável o art. 55 do CPC, independentemente da natureza consumerista da relação jurídica.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55 e 59; CDC, art. 101, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, AI nº 1.0000.22.019054-0/001, Rel. Des. Cavalcante Motta, 10ª Câm. Cível, j. 29.03.2022; TJMG, AI nº 1.0000.20.537900-1/001, Rel. Des. Fernando Caldeira Brant, 20ª Câm. Cível, j. 03.02.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Suelen Milhomem Costa Henriques, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, no bojo da ação de obrigação de fazer com indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência, processo nº 0803776-90.2023.8.14.0005, que determinou a remessa dos autos à Comarca de Barra do Garças/MT, sob o fundamento de conexão com a ação de execução de título extrajudicial nº 1006791-41.2021.8.11.0004, em trâmite naquela localidade.

A agravante, em suas razões recursais, argumenta que a ação em questão possui natureza consumerista, sendo, portanto, competente o foro de seu domicílio, Altamira, nos termos do art. 101, I, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e da Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Sustenta que não há conexão entre as demandas, pois, enquanto a ação originária em Altamira discute a execução e garantia do contrato, a demanda em Barra do Garças/MT trata exclusivamente da cobrança de valores contratuais. Ademais, destaca que uma das empresas rés na ação de Altamira não integra o polo passivo da execução.

Requer, em síntese, o deferimento de efeito suspensivo para suspender a decisão agravada, bem como, no mérito, o provimento do agravo para que o processamento do feito se mantenha na comarca de Altamira-PA.

Recebida a demanda, foi indeferido o efeito suspensivo (id nº 20997466).

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

Não foram apresentadas contrarrazões (id nº 22261931).

É O RELATÓRIO.

VOTO

ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

Ab initio
, em se tratando de Agravo de Instrumento de suma importância se ter por norte os precisos termos do art. 300 no CPC/15, senão veja-se:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Como bem pode se perceber,
a antecipação de tutela prevista no artigo 300 do NCPC pressupõe o preenchimento de uma série de requisitos, dentre os quais a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Desse modo, importante destacar que se está diante de julgamento de Agravo de Instrumento, o qual não está autorizado a imiscuir-se no mérito da demanda de origem, ou tampouco enfrentar questões não trazidas ao exame da Turma, sob pena de supressão de instância, o que, como se sabe, é vedado.

A questão em exame

cinge-se
a controvérsia devolvida à apreciação desta Turma Cível versa sobre a competência territorial para o processamento e julgamento de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, em razão da decisão que determinou a remessa dos autos ao Juízo da 2ª Vara Cível de Barra do Garças-MT, sob o fundamento de conexão processual.

Em que pese a argumentação da agravante, não se pode desconsiderar o disposto no art. 59 do Código de Processo Civil (CPC), que estabelece a prevenção do juízo onde primeiramente distribuída a demanda, visando evitar decisões conflitantes.

Ocorre que o processo de execução relacionado à mesma relação contratual já havia sido distribuído à 2ª Vara Cível de Barra do Garças-MT em data anterior, o que torna prevento aquele juízo.

A análise dos autos revela que a questão central da ação de Altamira não se dissocia completamente dos fatos debatidos na ação de execução.

Dessa feita, ainda que os pedidos sejam formalmente distintos, ambos decorrem do mesmo contrato, configurando, portanto, hipótese de conexão nos termos do art. 55 do CPC, que dispõe:

"Art. 55. Reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir."

Nesse contexto, a jurisprudência é firme no sentido de que demandas conexas devem ser reunidas para julgamento conjunto, evitando-se decisões conflitantes.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - CONEXÃO ENTRE PROCESSOS COM MESMO FATO JURÍDICO - RECONHECIMENTO NECESSÁRIO - JULGAMENTO SIMULTÂNEO. - Impõe-se o reconhecimento da conexão entre demandas originadas do mesmo fato jurídico, com causa de pedir idêntica, mesmo que formuladas por partes distintas. A reunião dos processos conexos visa facilitar a instrução e evitar decisões conflitantes. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.019054-0/001, Relator (a): Des.(a) Cavalcante Motta, 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/03/2022, publicação da súmula em 05/ 04/ 2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - PENSÃO POR MORTE ACIDENTÁRIA - CONEXÃO - REUNIÃO DAS AÇÕES PARA JULGAMENTO CONJUNTO - POSSIBILIDADE. O ordenamento jurídico brasileiro possibilita a reunião de processos cuja causa de pedir ou pedido sejam idênticos, bem como na hipótese de risco em prolatar-se decisões conflitantes ou contraditórias (art. 55, CPC). Na análise do caso dos autos, decorrendo ambas as ações do mesmo fato jurídico e considerando a utilidade prática do processamento conjunto destas para evitar a prolação de decisões conflitantes, deve ser mantida a decisão que determinou a remessa ao juízo prevento. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.537900-1/001, Relator (a): Des.(a) Fernando Caldeira Brant, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/02/2021, publicação da súmula em 04/ 02/ 2021)

Além disso, ausentes os requisitos do
fumus boni iuris e o periculum in mora
, deve ser improvido do presente recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação lançada no voto.

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador - Relator

Belém, 19/02/2025